Tribunal: STF
Processo: MS 20318
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
FUNCIONÁRIA PÚBLICA CASADA. LICENCA PARA RESIDIR NO NOVO DOMICILIO
DO MARIDO, AFASTANDO-SE DO SERVIÇO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS.
ATO REGIMENTAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO QUE "OS
FUNCIONÁRIOS ATUALMENTE AFASTADOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, PAR-1. DA LEI N. 1.711, DE 28 DE OUTUBRO
DE 1952, PARA TEREM EXERCÍCIO TEMPORARIO EM QUAISQUER ÓRGÃOS
ESTRANHOS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL, PODERAO PERMANECER
NESSA SITUAÇÃO ATÉ, NO MAXIMO, 30 DE SETEMBRO DE 1981, QUANDO, SE
NÃO HOUVEREM RETORNADO A BRASILIA E REASSUMIDO O EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES, SERÃO CONSIDERADOS EM LICENCA SEM VENCIMENTO OU
REMUNERAÇÃO" (FLS. 35). AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU
ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.